Tribunal: TJPA
Processo: 0828010-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828010-92.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCUS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BENEDITA GOMES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REAJUSTE ANUAL DO AUXÍLIO MORADIA. VALOR MENSAL DE R$ 523,45 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DESDE O ANO DE 2018. VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o Apelante ao reajuste anual do valor do auxílio-moradia pago aos apelados até a efetiva entrega do bem imóvel, com base no IGPM, índice de reajuste de aluguéis.

2.

Ora, embora não haja disposição expressa em acordo, os apelados fazem jus ao recebimento do referido auxílio, devidamente atualizado anualmente, por se tratar de medida implícita, ante a inflação existente.

3.

Nessa perspectiva, não deve prosperar a alegação do Apelante de que o ente público que já enfrenta dificuldades financeiras em suas diversas frentes de atuação, tinha como despesa por mês com Auxílio Moradia/Aluguel dessas famílias em julho de 2020, haja vista a natureza da correção monetária.

4.

A correção monetária é um ajuste financeiro do valor da moeda, sendo evidente a influência da inflação no poder de compra da população, daí a necessidade da correção aludida, que não reflete aumento de riqueza, mas em ajuste de valor aquisitivo, mantendo o valor de mercado. É, no mínimo, esperado que o Apelante efetue a correção monetária anual do auxílio-moradia, em vista do tempo decorrido entre a celebração do acordo a efetiva entrega do bem imóvel.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REVISIONAL DE AUXÍLIO-MORADIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os Apelados relatam que celebraram acordo extrajudicial com o Estado do Pará, em 15/03/2018, cujo objeto era a posse sob o imóvel localizado na Passagem Lambaris, nº. 80, bairro da Terra Firme, em Belém.

Informam que, com base nos termos do acordo, entregariam a posse do imóvel para que fosse realizado o Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba, sendo o Estado do Pará obrigado a lhes entregar uma unidade habitacional a ser construída em alvenaria em bloco residencial urbanizado com infraestrutura e pavimentação asfáltica, dentre outras melhorias, construído por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, localizado à Av. Perimetral, Campus II, Universidade Federal do Pará.

Além disso, informam que foi acordado que enquanto não recebessem a unidade habitacional, ficariam inscritos no programa Auxílio Moradia para que recebessem do Estado do Pará o valor de R$ 523,45 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) mensal. Todavia, alegam que até o momento não receberam a unidade habitacional e que o valor do auxílio-moradia nunca foi reajustado, o que resulta em vários prejuízos aos apelados.

Em Sentença de ID. 17705810, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

Assim, com base nas provas dos autos, entendo que deve a presente ação ser julgada parcialmente procedente, a fim de garantir aos Autores o direito de ter reajustado anualmente o valor do Auxílio Moradia pago pelo requerido, até a efetiva entrega da unidade habitacional em tela.

Todavia, quanto ao pedido de determinar a entrega do bem, ou alternativamente, de imóvel semelhante, ou ainda de reverter essa obrigação em perdas e danos, entendo como incabíveis, haja vista a inexistência de cláusula no Acordo celebrado acerca do termo final de entrega do imóvel, não havendo por isso, que se falar em inadimplência contratual, carecendo o pedido autoral de amparo legal nesse sentido.

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão autoral PARCIALMENTE PROCEDENTE e resolvo o feito com resolução de mérito, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao reajuste anual do valor do auxílio-moradia pago aos autores até à efetiva entrega do bem imóvel, com base no IGPM, índice de reajuste de aluguéis, tudo nos termos da fundamentação e tornando definitivos os efeitos da tutela deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

CONDENO a parte Autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, estando, todavia, a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita deferida, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17705816), pugnando pela reforma da sentença por entender que o juízo a quo não observou o princípio da reserva do possível, uma vez que o ente público enfrenta dificuldades financeiras que prejudicam a possibilidade do pagamento do reajuste. Assim, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 17705819.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18418803.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o Apelante ao reajuste anual do valor do auxílio-moradia pago aos apelados até a efetiva entrega do bem imóvel, com base no IGPM, índice de reajuste de aluguéis.

Pois bem. Conforme a cláusula 3.3 do Termo de Acordo assinado entre as partes (ID. 17705772), ficou acertado que os autores tem direito ao auxílio-moradia até a entrega da unidade.

De acordo com o alegado, o referido auxílio é no
valor mensal de R$ 523,45 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) desde o ano de 2018
, sem qualquer correção monetária.

Ora, embora não haja disposição expressa em acordo, os apelados fazem jus ao recebimento do referido auxílio, devidamente atualizado anualmente, por se tratar de medida implícita, ante a inflação existente.

Nessa perspectiva, não deve prosperar a alegação do Apelante de que o ente público que já enfrenta dificuldades financeiras em suas diversas frentes de atuação, tinha como despesa por mês com Auxílio Moradia/Aluguel dessas famílias em julho de 2020, haja vista a natureza da correção monetária.

Como é sabido,
a correção monetária é um ajuste financeiro do valor da moeda, sendo evidente a influência da inflação no poder de compra da população, daí a necessidade da correção aludida, que não reflete aumento de riqueza, mas em ajuste de valor aquisitivo, mantendo o valor de mercado.

Nesse sentido, a atualização do referido auxílio constitui mera reposição do valor real da Moeda Corrente Nacional, devendo ser aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelante.

É, no mínimo, esperado que o Apelante efetue a correção monetária anual do auxílio-moradia, em vista do tempo decorrido entre a celebração do acordo a efetiva entrega do bem imóvel.

Dessa forma, é pacífica a jurisprudência de que a correção monetária é, somente, a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes, conforme julgados a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que em ação ordinária, indeferiu pedido de liminar que pretendia o reajuste de auxílio-aluguel recebido pelos autores, ora agravantes, em função de adesão a Programa de Compensação Social e Reassentamento diante de desapropriação levada a cabo em 2009 –
Ainda que a avença entre as partes não preveja cláusula específica quanto à correção monetária, aplica-se à hipótese entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que "a correção monetária não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda,
devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes
" – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22211699320218260000 SP 2221169-93.2021.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 21/09/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PROJETO HABITACIONAL PARACURI. OBRAS EM ATRASO há MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. garantia da entrega das unidades habitacionais aos beneficiários do projeto EM prazo razoável. CONSECUÇÃO da medida QUE se impõe NA ESPÉCIE.
AUXÍLIO-MORADIA NO VALOR DE R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). VALOR CORRoíDO PELA INFLAÇÃO DO PERÍODO. reajuste cabível.
INCLUSÃO DE RUBRICA NO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA QUE O PROJETO HABITACIONAL SEJA CONCLUÍDO. descabimento. INDENIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS CASO ESSE COMANDO NÃO SEJA CUMPRIDO. SENTENÇA "ULTRA PETITA". HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-21.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, a fim de garantir aos Apelados o direito de ter reajustado anualmente o valor do Auxílio Moradia pago pelo requerido, até a efetiva entrega da unidade habitacional em tela, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024